Tribunal: TJSP
Processo: 2232839-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Presunção de validade da citação ocorrida em condomínio, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC. Correspondências recebidas sem ressalva por preposto do condomínio. Ausência de comprovação de mudança e de respectiva informação ao credor em cumprimento ao dever de boa-fé objetiva. Validade da citação e dos posteriores atos processuais realizados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Presunção de validade da citação ocorrida em condomínio, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC. Correspondências recebidas sem ressalva por preposto do condomínio. Ausência de comprovação de mudança e de respectiva informação ao credor em cumprimento ao dever de boa-fé objetiva. Validade da citação e dos posteriores atos processuais realizados. Litigância de má-fé não comprovada. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232839-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante FERNANDO DA SILVA BECKER, é agravado COLÉGIO ANCHIETA
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232839-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35873 e
2
Voto n. 35873
Agravo de instrumento n. 2232839-65.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando da Silva Becker
Agravado: Colégio Anchieta Ltda. EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Presunção de validade da citação ocorrida em
condomínio, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC.
Correspondências recebidas sem ressalva por preposto do
condomínio. Ausência de comprovação de mudança e de
respectiva informação ao credor em cumprimento ao dever
de boa-fé objetiva. Validade da citação e dos posteriores
atos processuais realizados. Litigância de má-fé não
comprovada. Manutenção do r. “decisum”.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
exequente em razão da r. decisão de fls. 100/101 proferida no cumprimento de
sentença de processo n. 0013671-47.2019.8.26.0577.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
é nula a citação nos autos da ação de conhecimento e a comunicação realizada no
cumprimento de sentença; que, por consequência, também é nula a penhora
realizada; que não há o que se falar em loteamento com controle de acesso; que a Sra.
Socorro não é funcionária do condomínio e exerce função diversa de recebimento de
correspondências; que, à época da citação, o embargante residia no apartamento 41 e
não no apartamento 74; e, que o condomínio não tem controle de entrada.
A fls. 33, foi deferido o pedido liminar para suspender os
efeitos da r. decisão recorrida e para determinar que os valores bloqueados fiquem à
disposição do MM. Juízo “a quo”, ficando vedado o seu levantamento por qualquer
um dos litigantes ou por terceiros, tudo até o julgamento do presente recurso pela
Colenda Câmara.
Foi apresentada contraminuta a fls. 36/41, na qual o agravado
alegou, também em síntese, que o agravante “assume residir no mesmo edifício ao
qual a exequente desde o processo de conhecimento tenta a realização da citação”;
que restou configurada conduta típica no âmbito penal; que a citação e as intimações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232839-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35873 e
3
foram recebidas pela mesma funcionária “SOCORRO LINS”; e, que restou
configurada a litigância de má-fé.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Por proêmio, é importante registrar que, conforme previsto
no artigo 71, do Código Civil, o ordenamento jurídico brasileiro permite a
pluralidade de domicilio da pessoa, sendo válida a sua citação no local em que for
encontrada.
Compulsando os autos da ação monitória, verifica-se que a
requerente, ora embargada, propôs ação indicando como endereço do requerido, ora
agravante, para citação, o da Rua Cedral, 31
ap. 42
Jardim Satélite, CEP
12230-720 São José dos Campos/SP, o mesmo indicado no contrato de prestação
de serviços firmado entre as partes e juntado a fls. 19/22.
Todavia, foram infrutíferas as diligências realizadas em tal
endereço.
É importante ressaltar o devedor, em observância à boa-fé
objetiva, tem o dever de informar ao credor, durante o transcurso da relação
contratual, a mudança de informações fornecidas no momento da contratação,
inclusive do seu endereço, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, segue julgado do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca
e
apreensão.
Sentença
de
extinção,
sem
apreciação de mérito, por ausência de pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e
regular da demanda. Descabimento. Notificação
extrajudicial encaminhada ao endereço informado
no contrato, retornando com a informação de
mudança de endereço. Ônus do devedor de
manter seus dados pessoais atualizados junto ao
credor. Notificação que se tem por consumada, a
despeito
da
ausência
de
entrega
pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232839-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35873 e
4
Orientação nesse sentido do STJ e desta Câmara.
Decreto
terminativo
afastado.
Sentença
reformada. Apelação da instituição bancária
autora provida, para que o feito tenha regular
prosseguimento.”
(Apelação n. 1002562-91.2017.8.26.0123. Órgão
julgador: 29a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Fabio Tabosa. Data do julgamento:
30/07/2020).
Em decorrência disso, foram realizadas diligências em órgãos
públicos e privados para a localização de novos endereços, mas também restaram
infrutíferas as tentativas de citação nos endereços encontrados.
Diante de tal situação, a requerente pleiteou a fls. 91 dos
autos da ação monitória a expedição de carta de citação para o endereço da Rua
Cedral, n. 31
ap. 74, visto que os requeridos tinham sido localizados no
mencionado endereço, conforme verificado o autos do processo n.
1020171-54.2015.8.26.0577.
O respectivo aviso de recebimento AR da carta de citação
foi recebido no mencionado endereço por pessoa identificada como Socorro Lins,
sem ressalva, conforme se verifica a fls. 116 dos autos da ação monitória, cuja
juntada aos autos se deu em 03/01/2019.
Já nos autos do cumprimento de sentença de processo n.
0013671-47.2019.8.26.0577,
verifica-se
que
a
carta
de
intimação
do
executado/agravante para pagamento ou manifestação também foi enviada para o
mesmo endereço da Rua Cedral, n. 31 ap. 74 e também recebida por Socorro Lins,
conforme registrado no respectivo AR de fls. 19.
E, conforme se constata a fls. 30 dos autos do presente
recurso, o local da citação é um condomínio edilício e, para tal situação, o artigo 248,
§ 4o, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que é considerada válida a
entrega do mandato de citação a funcionário de portaria de condomínio, salvo quando
houver recusa ou ressalva no seu recebimento, como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232839-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35873 e
5
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o
escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao
citando cópias da petição inicial e do despacho do
juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
§ 1o A carta será registrada para entrega ao
citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a
entrega, que assine o recibo.
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a
entrega do mandado a pessoa com poderes de
gerência geral ou de administração ou, ainda, a
funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências.
§ 3o Da carta de citação no processo de
conhecimento constarão os requisitos do art. 250 .
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas
da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente.” os grifos não constam no original.
Também é importante mencionar que a fls. 67 dos autos do
cumprimento de sentença o Sr. Oficial de Justiça, em sua certidão, registro Socorro
como “encarregada da recepção”.
Portanto, com base em uma interpretação teleológica, de rigor
aplicar o entendimento de que o termo “funcionário” expressa o significado
normativo de preposto, ou seja, aquele que atua em nome de outrem, ainda que
eventual ou momentaneamente.
Assim, por decorrência lógico-jurídica, não se mostra cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232839-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35873 e
6
exigir para a atuação de recebimento de correspondências a necessidade de vínculo
jurídico formal de emprego nem a contratação específica para tal função.
No mais, não deve ser acolhida a alegação do agravante de
que, no momento da citação não residia no apartamento 74, mas no apartamento 41
do mesmo endereço, uma vez que não trouxe nenhum documento demonstrando que,
na época da citação, já residia no atual apartamento.
Nesse sentido, também seguem julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça, a saber:
“MONITÓRIA. Citação. Alegação de nulidade.
Inexistência. Carta recebida por porteiro, sem
qualquer ressalva. Validade do ato. Ausência,
ademais, de comprovação da alegada mudança de
endereço. Inteligência do artigo 248, § 4o, do
CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.”
(Apelação n. 1001780-52.2019.8.26.0596. Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des.
Fernando
Sastre
Redondo.
Data
do
julgamento: 24/08/2020);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Monitória
- Nulidade de citação - Alegação de que a citação
teria sido realizada no antigo endereço do
executado
-
Mudança
de
endereço
não
comprovada - Aviso de recebimento assinado por
porteiro devidamente identificado, sem qualquer
ressalva - Presunção de validade da citação não
ilidida (art. 248, § 4o do CPC) - Decisão mantida
- Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2112247-89.2020.8.26.0000; Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232839-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35873 e
7
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020;
Data de Registro: 11/06/2020); e,
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
TÍTULO
EXECUTIVO
FORMADO
EM
AÇÃO
MONITÓRIA
-
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
POSTAL - REJEIÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 248, §4o DO CPC -
DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido”.
(Agravo
de
instrumento
n.
2280520-65.2019.8.26.0000. Órgão julgador: 36a
Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Jayme
Queiroz Lopes. Data do julgamento: 09/06/2020).
Ainda, quando do cumprimento do mandado de intimação do
executado da penhora sobre valores bloqueados e do respectivo prazo para
impugnação, que foi expedido com o mesmo endereço da citação, o Sr. Oficial de
Justiça certificou, em 14/07/2020, a fls. 67 que “A encarregada da recepção, Socorro,
declarou que o executado tinha se mudado para endereço desconhecido”.
Entretanto, em sua impugnação apresentada em 14/08/2020,
o executado/agravante somente alegou a nulidade da penhora em decorrência da
nulidade da citação, que, conforme acima fundamentado, restou afastada.
Diante de tal contexto fático-jurídico, mostra-se imperioso
reconhecer a validade da citação do executado, bem como de todos os atos
processuais posteriores.
Por fim, não se verifica no presente caso a comprovação nos
autos de elementos para a configuração das hipóteses configuradoras da litigância de
má-fé previstas no artigo 80, do CPC, mas somente a alegação pelo
executado/agravante de teses que não foram acolhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232839-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35873 e
8
Portanto, de rigor a manutenção do r. “decisum”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator